Tribunal: STF
Processo: ARE 1258710
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - AGREGADO - REVISÃO EX OFFICIO - PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A hipótese é de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, objetivando que a Autoridade Impetrada seja proibida de realizar qualquer redução no beneficio previdenciário do Impetrante, com determinação de que o cálculo do referido beneficio seja feito segundo os mesmos critérios utilizados para os pagamentos feitos anteriormente à revisão, oferecendo o contracheque de setembro de 2004 como paradigma. 2 - O inciso XXXVI do art. 5° da Constituição Federal dispõe que a "lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;". Dessa forma, infere-se que lei nova ou nova interpretação de lei antiga não poderá desconstituir situações jurídicas já consolidadas no passado, na vigência de lei anterior, sob pena de malferimento ao dispositivo constitucional mencionado. 3 - Os critérios anteriormente estabelecidos não poderiam ser alterados pela decisão do TCU, para fins de aplicação na aposentadoria do Apelado, reduzindo-lhe o valor, uma vez que, quando do advento dessa nova determinação, o ex-servidor já havia adquirido direito à aposentadoria com as referidas vantagens, segundo as normas vigentes anteriores à nova determinação. Precedentes: REOAC n° 98.02.23494-0 - Terceira Turma - ReI. Des. MARIA HELENA CISNE - DJU 19-06-2001; AgRg no AgRg no REsp n° 952.781/SP - Quinta Turma - ReI. Min. LAURITA VAZ - DJe 09-03-2009; RE n° 378932/PE - Primeira Turma- Rel. Min. CARLOS BRITO - DJ14-05-2004. 4 - É uníssono o entendimento do STF no sentido de ser possível a modificação do regime jurídico atinente à composição de seus vencimentos e proventos, desde que não implique diminuição no quantum percebido pelo servidor. Instituída a pensão em 27-06-1983, não podem alterações posteriores suprimir vantagens adquiridas pelo servidor na data de sua aposentadoria, de modo a prejudicar direito adquirido ao valor nominal de seus proventos e, por conseguinte, lhe impor situação mais gravosa. 5 - Ressalte-se que não se trata de resguardar suposto direito adquirido a imutabilidade de regime jurídico estatutário - o que, segundo a pacífica jurisprudência, não é possível - mas em preservar o direito constitucional do Impetrante à irredutibilidade de vencimentos, que restou violado pela nova orientação do TCU. 6 - A Administração tem o direito de rever seus próprios atos quando eivados de vícios, nos termos da Súmula n° 473 do STF, contudo tal direito não pode se estender indefinidamente, sob pena de gerar instabilidade nas relações jurídicas. 7 - A segurança jurídica é princípio basilar na salvaguarda da pacificidade e estabilidade das relações jurídicas. A Corte Especial do E. STJ, no julgamento dos Mandados de Segurança n°s C 9.112/DF, 9.115/DF e 9.157/DF, em 16-02-2005, decidiu que a aplicação da Lei n° 9.784, de 28 de janeiro de 1999, não poderá ser retroativa. 8 - No caso, somente em outubro de 2004, ou seja, mais de cinco anos após a edição da Lei n° 9.784/99, é que a autoridade impetrada foi instada a cumprir o Oficio -Circular n° 12/SRH/MP, de 16-07-2004, o qual restabeleceu a aplicação contida no Oficio -Circular n° 82 SRH/MP/2002, dirigido aos Dirigentes de Recursos Humanos dos Órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, que dispôs sobre a composição remuneratória dos servidores aposentados com agregação ao cargo em comissão, na forma da Lei n° 1.741/52, e elaborado em razão da Decisão n° 1.542/2002, do Plenário do TCU. 9 - Revela-se, portanto, decaída a pretensão de alteração da aposentadoria do Impetrante, ainda que se pudesse constatar eventual ilegalidade na mesma, para a qual o servidor não havia concorrido, conforme claramente demonstrado nos autos, já que se tratou de novo entendimento jurídico aplicado à matéria. Ademais, deve ser ressaltado que, no caso concreto, restou violado o devido processo legal administrativo, garantia constitucional que tem como consectários a ampla defesa e o contraditório.10 - Impende destacar, ainda, que o ato do TCU que acarretou alteração do entendimento jurídico da Administração Pública, não foi proferido no processo de aposentadoria do Impetrante. Mas foi um ato genérico e impessoal, que gerou consequências para vários servidores agregados, inclusive o Impetrante. Ou seja, incide no presente caso o entendimento cristalizado na Súmula Vinculante n° 3/STF. 11 - Não se tratando, a hipótese, de apreciação da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria do Impetrante, que já havia sido publicada há vinte anos, obrigatoriamente o servidor deveria ter sido citado administrativamente para participar da revogação do ato que lhe beneficiava. 12 - Precedentes: MS n° 25.116/DF - Tribunal Pleno - Rel. Min. AYRES BRITTO - DJe 10-02-2011; TRF2 - APELREEX n° 2005.51.01.004674-0 - Sétima Turma Especializada - Rel. Juiz Fed. Conv. FLAVIO OLIVEIRA LUCA
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, XXXVI; LIV e LV; 37, caput e § 5º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147/ES - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Revisão de aposentadoria. 4. Pedido de exclusão dos piores salários de contribuição do período básico de cálculo (PBC) para fins de recálculo de renda mensal inicial de benefício (RMI). 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. Majoração de honorários” (RE nº 1.162.416/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/03/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente